Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738004-25.2025.8.07.0000 PACIENTE: DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e artigo 180 do Código Penal (receptação) (ação penal n. 0741282-31.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. Frederico Reis Pinheiro – OAB/DF n. 61.609) narrou que o paciente foi preso em flagrante, dentro de sua residência. Em audiência de custódia, realizada em 7-agosto-2025, houve a conversão em prisão preventiva, sob a fundamentação de que os fatos evidenciavam gravidade e acentuado risco à incolumidade pública, assim, a prisão preventiva seria necessária para a garantia da ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Argumentou a douta Defesa que a autoridade judiciária considerou apenas a gravidade abstrata das condutas em apuração e, em sua decisão, não individualizou a conduta do paciente. Segundo o impetrante, o outro corréu, de nome KELVEN, confessou a traficância e assumiu a responsabilidade pelas drogas, arma de fogo e demais objetos ilícitos apreendidos no quarto. Segundo o depoimento de KELVEN, o paciente DAVI OLIVEIRA não tinha envolvimento com os fatos em apuração. Narrou que a autoria quanto ao paciente não foi minimamente demonstrada nessa quadra processual, de modo que o fato do paciente ter acolhido o corréu KELVEN em sua residência não é motivo suficiente para justificar o seu recolhimento cautelar. Alegou desproporcionalidade da decretação preventiva, notadamente porque os fatos em apuração não configuram risco à ordem financeira e não há demonstração de que a liberdade do apenado gere qualquer prejuízo à instrução criminal. Não obstante, a Defesa também pontuou que não há demonstração que a imposição de cautelares diversas da prisão seriam insuficientes no caso em análise. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. A presente impetração foi inicialmente distribuída ao Desembargador ARNALDO CORREA SILVA. A certidão de ID 75991569 ratifica essa informação. Contudo, em virtude do afastamento do eminente Relator natural, houve sua redistribuição para julgamento sob minha Relatoria (ID 75995384). Feitos esses apontamentos iniciais, passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 5-agosto-2025. Em 7-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva. Salientou que o paciente confessou já ter respondido por atos infracionais, razão pelo qual sua liberdade representa risco de reiteração delitiva. Não obstante, destacou que os elementos colhidos em audiência de custódia indicam que o paciente não apenas sabia da prática delitiva, mas que também é possivelmente coautor. Isso porque DAVI (paciente) reside com KELVEN há cerca de um ano, possui livre acesso aos cômodos da residência onde foram apreendidas as drogas, os apetrechos típicos da narcotraficância e a arma de fogo. Confira-se o trecho da decisão proferida em audiência de custódia (ID 75975423): [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva ("fumus comissi delicti"), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (Súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa ("periculum libertatis") e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. Nos termos do art. 312, "caput", do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inc. I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em análise, trata-se de crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja pena máxima cominada é de 15 (quinze) anos de reclusão, o que satisfaz o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria e materialidade, os elementos constantes dos autos revelam, de forma clara, a presença de substância entorpecente em quantidade expressiva — mais de 800g de cocaína, conforme laudo pericial de ID 245355059 —, além da apreensão de balança de precisão e arma de fogo no local da prisão. KELVEN assumiu a responsabilidade pela droga, o que reforça os indícios de autoria. A natureza e a quantidade da substância apreendida extrapolam os limites do consumo pessoal, evidenciando atuação com contornos de habitualidade e profissionalismo na traficância. A droga apreendida possui elevado valor agregado no mercado ilícito, o que demonstra maior potencial lesivo à saúde pública e acentua a reprovabilidade da conduta. Tal circunstância revela que KELVEN se dedica de forma reiterada e estrutural ao tráfico de drogas, não como conduta esporádica, mas como atividade ilícita estável, com investimento financeiro significativo voltado à aquisição e redistribuição de substâncias entorpecentes, evidenciando poder econômico e inserção no mercado ilícito. A apreensão de balança de precisão corrobora a tese de estruturação logística e método na atuação ilícita, demonstrando não só habitualidade, mas também planejamento. A presença de arma de fogo no local da prisão evidencia o potencial lesivo concreto da atuação delitiva, especialmente quando vinculada ao tráfico, em que tais armamentos são utilizados para defesa da mercadoria, intimidação de terceiros ou confronto com autoridades, conferindo maior gravidade ao contexto fático. No que tange a DAVI, os elementos colhidos em audiência de custódia indicam que ele reside com KELVEN há cerca de um ano, possuindo livre acesso aos cômodos da residência onde foram apreendidas as drogas, os apetrechos típicos da narcotraficância e a arma de fogo. Tal circunstância revela não apenas ciência, mas possível coautoria na empreitada criminosa, especialmente diante da sofisticação da estrutura montada para o tráfico, o que poderá, inclusive, afastar o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Ademais, DAVI declarou em audiência que já respondeu a processo por prática de ato infracional, tendo recebido medida socioeducativa de internação, o que demonstra propensão à reiteração delitiva e reforça o risco concreto à ordem pública. A reincidência infracional, ainda que oriunda de ato praticado na adolescência, é elemento relevante para aferição da periculosidade do agente e da necessidade de segregação cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de antecedentes criminais, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso justificam a imposição da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, pela apreensão de arma de fogo e apetrechos de tráfico, pela estruturação da atividade ilícita e pela reiteração delitiva, revela que a liberdade dos autuados representa risco real à ordem pública, justificando a imposição da medida extrema. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas ao caso concreto. A gravidade específica dos fatos, a habitualidade na prática delitiva, a estruturação do tráfico e o histórico de reincidência demonstram que tais medidas seriam insuficientes para conter a atuação criminosa dos autuados. Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar somente é admissível quando estas se mostrarem adequadas e suficientes, o que não se verifica na hipótese. Diante de todo o exposto, impõe-se a decretação da prisão preventiva de KELVEN e DAVI, como medida necessária, adequada e proporcional para resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e garantir a regularidade da persecução penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrantede DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, nascido em nascido em 09/01/2000, filho de Cícero José Matos da Silva e Rozângela Antonio de Oliveira, e KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS, nascido em 16/06/2006, filho de Ivan dos Santos Silva e de Jéssica Aline Cordeiro da Silva,com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em 13-agosto-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu KELVEN. Narrou a peça acusatória (ID 246109102, ação penal n. 0741282-31.2025.8.07.0001): Em 05 de agosto de 2025, por volta das 16h40, na parte exterior da residência situada na Quadra 12, via pública, em frente ao lote 14-A, 3a etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, o denunciado KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 42,00g, e, 01 (uma) porção de maconha atrelada a 01 (uma) unidade de cigarro artesanal de maconha, pesando o total de 0,60g, conforme Laudo Preliminar de Exame em Substância no 68.298/2025, itens 05 e 06 (ID: 245355059), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Nas mesmas circunstâncias de tempo anteriormente descritas, no interior da residência situada na Quadra 26, lote 05, 3a etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, os denunciados KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS e DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, pesando 796,09g, e, 03 (três) porções de maconha, pesando 66,07g, conforme Laudo Preliminar de Exame em Substância no 68.298/2025, itens 01 e 02 (ID: 245355059), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS e DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, ADQUIRIU/RECEBEU/OCULTOU, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) pistola, modelo g2c, numeração ACB597564, marca taurus, calibre 9mm, tratando-se de coisa que sabia ser produto de crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS e DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA, 01 (uma) pistola, modelo g2c, numeração ACB597564, marca taurus, calibre 9mm atrelada a 03 (três) carregadores, e, 75 (setenta e cinco) munições, calibre 9mm, conforme AAA no 346/2025 – 33aDP (ID: 245351572). Nas circunstâncias de tempo e local previamente descritas, durante patrulhamento de rotina, o serviço de Inteligência da Polícia Militar reportou possível crime de tráfico de drogas na Quadra 26, Lote 5, 3a Etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF. Diante dessa informação passaram a diligenciar o local, quando o serviço de inteligência informou que um homem trajando camisa de cor branca e calça jeans acabara de sair do referido endereço carregando uma bolsa de cor verde e adentrou o FIAT UNO, cor branca (QXL2A63). Na sequência, localizaram o veículo e realizaram a abordagem, quando o condutor do carro se identificou como Wilson De Santana Alves e informou que era motorista de aplicativo (UBER) e acabara de iniciar uma corrida para o denunciado KELVEN com destino a Ceilândia/DF. Os policiais visualizaram o denunciado KELVEN sentado no banco traseiro do veículo e, antes de ser revistado, dispensou embaixo do banco do passageiro dianteiro a porção de cocaína, e um rolo de papel filme transparente abaixo do banco do motorista. Durante a busca pessoal, também localizaram uma porção de maconha atrelada a um cigarro artesanal de maconha, ambos acondicionados no interior de uma bolsa de cor verde que estava sob a posse do denunciado KELVEN. Em seguida, informalmente o denunciado KELVEN confessou que havia acabado de comprar as drogas para, após seu fracionamento, revendê-la. Assim, diante da fundada suspeita de que o denunciado KELVEN estivesse armazenando o restante da droga em sua residência, os policiais se dirigiram ao local. Ao chegarem na residência encontraram o denunciado DAVI, e em revista no interior da casa localizaram embaixo de sua cama os tabletes grandes de cocaína, além de duas balanças de precisão, um rolo de saco plástico, uma faca, a importância de R$ 1.250,00 em notas fracionadas e uma caixa com 35 munições intactas da marca CBC, calibre 9mm, todos acondicionados no interior de seu guarda-roupa. Na sequência, encontraram a pistola Taurus, calibre 9mm, atrelada à 3 carregadores, e 36 munições intactas do referido calibre, escondida no interior do sofá que guarnecia a sala do imóvel, bem como três porções de maconha dentro de uma bolsa sobre uma cadeira ao lado do sofá. Diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos e encaminhados à Delegacia, e, perante a autoridade policial, o denunciado KELVEN afirmou que todos os ilícitos apreendidos lhe pertencem, enquanto o denunciado DAVI aduziu desconhecer o armazenamento dos ilícitos na residência. Em 18-agosto-2025, a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária (ID 246583259, ação penal n. 0741282-31.2025.8.07.0001). Em 12-agosto-2025, a Defesa ajuizou pedido de liberdade provisória apartado nos autos n. 0742400-42.2025.8.07.0001. Em 22-agosto-2025, a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal manteve a prisão preventiva do paciente. Segundo a autoridade judiciária, “o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes além da apreensão de balanças de precisão e arma de fogo, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 75975424): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulados pela defesa de DAVÍ OLIVEIRA MATOS DA SILVA e KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS. A defesa alega, em síntese, que a prisão preventiva decretada não se sustenta nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ausência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública. Aduz que os requerentes são primários, possuem residência fixa e não ostentam antecedentes criminais. Argumenta, ainda, que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são fundamentos idôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar (ID n. 245897484). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, pugnando pela manutenção da prisão preventiva dos acusados para garantia da ordem pública (ID n. 246801173). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Contudo, analisando os autos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão, notadamente em razão da ausência de alteração fática ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão devidamente consubstanciados nos elementos informativos colhidos, como o auto de prisão em flagrante, o auto de apresentação e apreensão. Foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes, notadamente cocaína, além de uma pistola calibre 9mm com três carregadores e 75 munições, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 1.250,00 em espécie. Constatou-se, ademais, que a arma de fogo é produto de crime. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e natureza do entorpecente, mas pela apreensão conjunta de arma de fogo de uso restrito, munições e apetrechos típicos da traficância, demonstra a periculosidade social dos agentes e o risco real que a liberdade de ambos representa ao meio social. Importante ressaltar que os crimes imputados aos requerentes — tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito — cominam, em abstrato, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes além da apreensão de balanças de precisão e arma de fogo, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Embora o requerente DAVI alegue ser genitor de filhos menores, não foi constituída nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva. Por fim, ante as circunstâncias fáticas delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. A gravidade específica dos fatos e a periculosidade dos agentes indicam que a liberdade, ainda que monitorada, não seria capaz de impedir a reiteração criminosa, sendo a manutenção da segregação a única medida que atende às peculiaridades do caso concreto. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4.O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA,1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a custódia cautelar de DAVÍ OLIVEIRA MATOS DA SILVA e KELVEN LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Translade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0741282-31.2025.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos. Pois bem. Extrai-se dos autos que há contunde debate acerca do envolvimento (autoria) ou não do paciente nos delitos em questão. Sustenta a Defesa que o paciente tão somente reside com o outro réu (KELVEN), mas não tem qualquer envolvimento com as condutas apuradas na ação penal. Em consulta ao relatório final do inquérito, acostado nos autos de origem (ID 245798674, ação penal n. 0741282-31.2025.8.07.0001), verifica-se que o patrulhamento policial identificou a prática, em tese, de tráfico de entorpecentes pelo acusado KELVEN LUCAS, o qual foi abordado pelos agentes em via pública. Do relato produzido pela autoridade policial, o envolvimento do paciente DAVI apenas é discutido porque ele reside com KELVEN e foram encontrados objetos na casa onde eles moram. A análise dos elementos coligidos aos autos enseja sérias dúvidas quanto à autoria delitiva do paciente. O corréu KELVEN confessou perante a autoridade policial a responsabilidade exclusiva pelos materiais ilícitos apreendidos, afirmando categoricamente que o paciente desconhecia a existência dos entorpecentes e demais objetos na residência (ID 75975419, p. 8-9). Os entorpecentes foram localizados em áreas comuns da residência - embaixo de uma cama de casal, dentro do guarda-roupas e no sofá da sala - não havendo elementos que demonstrem posse exclusiva ou controle direto do paciente sobre tais objetos. Nesse cenário de dúvidas quanto ao envolvimento do paciente nos fatos apurados, é temerária a manutenção da sua segregação cautelar. Em igual sentido, essa Turma já decidiu sob minha Relatoria: 2. A necessidade de esclarecimento dos fatos, mormente diante de dúvidas quanto à dinâmica dos fatos em relação ao paciente, revela temerária a manutenção da custódia cautelar até o deslinde do processo, uma vez que se trata de medida excepcional. Diante da dúvida é mais recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante condições. (Acórdão 1846454, 0713484-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024). Em que pese a gravidade do delito, muito bem destacada na decisão combatida e pela decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, as severas dúvidas quanto à autoria aliadas às condições pessoais do paciente – que é um jovem de 25 (vinte cinco) anos, motoboy, primário, informou endereço e telefone ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, negou a autoria desde a abordagem em via pública pelos policiais, tornou a negar perante o Delegado e imediatamente (desde este ato) constituiu advogado – permitem a revogação da prisão para responder à ação penal em liberdade, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem ou até mesmo a decretação da medida extrema em caso de supervenientes circunstâncias que a justifique. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente DAVI OLIVEIRA MATOS DA SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0741282-31.2025.8.07.0001) ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator eventual